Tribunal: TJMT
Processo: 1048994-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048994-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENY MAIA DE AMORIM - CPF: 045.994.971-34 (EMBARGANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1048994-67.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
ROSENY MAIA DE AMORIM

EMBARGADO:
CLARO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “
SERASA LIMPA TUDO
” – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO
–
OMISSÕES
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROSENY MAIA DE AMORIM
opõem recurso de embargos de declaração (ID 193084657) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 191426164, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLARO S/A
, ora embargada, que, à unanimidade, proveu o recurso para julgar improcedente a ação e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que o recurso de apelação cível não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que discutiu apenas a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, ao passo que a sentença reconheceu a inexistência do débito e a sua prescrição.

Alega que além disso, o STJ já decidiu que a dívida prescrita não pode ser cobrada extrajudicialmente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 194478163).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o recurso de apelação cível não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que discutiu apenas a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, ao passo que a sentença reconheceu a inexistência do débito e a sua prescrição.

E ainda, afirma que que o STJ já decidiu que a dívida prescrita não pode ser cobrada extrajudicialmente.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, inclusive com o afastamento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Vejamos
:

“
VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a autora suscita a
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, possui telefone móvel, n. (65) 9.9967-0721, pelo sistema pré-pago junto à operadora requerida/apelante e não teve ou possui qualquer outra espécie de relação jurídica com a requerida.

Segundo a demandante, ao verificar seu
score
no aplicativo SERASA, verificou a existência de uma dívida no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) junto à demandada, que afirma desconhecer.

Sob a alegação de que o débito é indevido ajuizou a presente ação.

Ao apresentar a contestação a requerida juntou aos autos contrato assinado pela autora e faturas relativas à linha contestada.

Sobreveio então a sentença do feito, em que o douto magistrado singular reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, declarando prescrito o débito, bem como determinando que a requerida se abstivesse de efetivar cobranças judiciais e extrajudiciais da dívida em questão, sob pena de multa cominatória.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o
nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, resta incontroverso dos autos a prescrição da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora na plataforma da requerida.

Cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
.”

(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) G.N.

Assim, razão assiste à apelante quanto à impossibilidade de declaração de inexistência da dívida, pois ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre que respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não há ilícito na manutenção de informação negativa relacionada de dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

A inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral
.” (TJMT – N.U 1000545-46.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-
” (ID
191426164
)

Ademais, verifica-se que o magistrado singular não reconheceu a inexistência da dívida, mas a sua prescrição, declarando em razão disso a impossibilidade de cobrança do débito.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024